Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO CELEBRADO POR EMPRESAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. FIANÇA DADA A PESSOA JURÍDICA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA PELO LOCATÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SAÍDA DE UM SÓCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO QUANTO AO INTERESSE DO FIADOR DE SE DESONERAR DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA FIANÇA.
1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
1.1. Aferido que a causa de pedir e os pedidos iniciais, guardam, em tese, relação subjetiva com os recorrentes, que devem suportar eventual sucumbência caso acolhida a pretensão autoral, constata-se que são partes legítimas para figurarem no polo passivo da lide.
2. Não há de se falar em aplicação do CDC para os casos de contrato de aluguel comercial firmado por duas empresas, porquanto não preenchem a qualidade de fornecedor e consumidor.
3 O descumprimento por parte do locatário de cláusula contratual (atualização cadastral) não pode servir como pretexto para se desonerar de suas próprias obrigações contratuais, mantendo-se o contrato nos termos inicialmente fixados, com a prorrogação do contrato de locação por tempo indeterminado.
3.1 De modo contrário, considerar que não houve a prorrogação do contrato, observadas suas cláusulas e o art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91, seria premiá-lo pela própria torpeza.
4 Apenas se pode admitir a desoneração do fiador da obrigação assumida, em favor de pessoa jurídica, caso notifique expressamente o locador, observada a previsão legal, fato não comprovado nos autos.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO